Tribunal: TJPA
Processo: 0825706-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825706-23.2021.8.14.0301

APELANTE: J. L. SACRAMENTO REBELO

APELADO: WILKENS JOSE DA COSTA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0825706-23.2021.8.14.0301

APELANTE: J. L. SACRAMENTO REBELO

Advogados do(a) APELANTE: EVALDO PINTO - PA2816-A, FELIPE FARIAS BECKEDORFF PINTO - PA32924-E

APELADO: WILKENS JOSE DA COSTA MARTINS

Advogados do(a) APELADO: LUCIANA NEVES GLUCK PAUL - PA11870-A, ERICK BRAGA BRITO - PA17450-A, BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA - 14813-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETOS LEGAIS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J. L. SACRAMENTO REBELO, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por Wilkens José da Costa Martins, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial.

O autor alega, em síntese, que vendeu uma motocicleta para a empresa requerida, que assumiu a propriedade do veículo e garantiria a transferência, mas que posteriormente foi surpreendido com notificações de multas e cobrança de tributos em atraso, além de ter seu nome protestado. Requereu, portanto, a transferência do veículo, a quitação dos débitos decorrentes da transferência e a condenação em danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 16721828) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para:

A) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a

contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E, a partir do

presente arbitramento. B) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 640,80 (seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária a

ser realizada com base no IPCA-E a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde

a citação. (...) Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários

advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16721829), sustenta a apelante
a necessidade de reforma integral da sentença para reconhecimento da prescrição, requerendo, subsidiariamente, a minoração da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em Contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 16721836).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Em suas razões recursais, a empresa apelante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral e requer a minoração do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

No que tange à alegação de prescrição, entendo que não assiste razão ao apelante. E explico:

A prescrição para ações de reparação civil é de três anos, contados da ciência do dano, conforme o art. 206, § 3°, V do Código Civil.

In casu,
o recorrido firmou negócio jurídico com a empresa apelante ainda no ano de 2007, quanto a venda de uma motocicleta, momento em que esta se comprometeu, a partir de então, a transferir a propriedade do bem para si.

Ocorre que, somente em dezembro de 2020 o recorrido foi surpreendido com protesto por multas não pagas (ID 16721776), em razão do veículo ainda estar registrado em seu nome, surgindo a partir daí o direito de pleitear reparação civil.

Dessa forma, entendo que o ajuizamento da ação em 2021 observa o prazo estabelecido por Lei, que é de 03 anos da ciência do dano.

Além disso, a jurisprudência tem entendido que a prescrição deve ser analisada de forma flexível, levando em consideração a complexidade da situação e a dificuldade do autor em perceber a lesão sofrida. No caso em questão, o autor foi surpreendido com as cobranças indevidas e o protesto, o que demonstra a dificuldade em perceber imediatamente a extensão do dano.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL CUMULADA COM NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. A pretensão de reparação civil decorrente de protesto indevido está sujeita ao prazo prescricional de três anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, V, do Código Civil e, o marco inicial para cômputo da prescrição é a data que o autor teve ciência inequívoca da inscrição. Precedentes. Dano moral. O caso dos autos retrata a existência do dano moral puro, cuja prova cinge-se à existência do próprio ato ilícito, qual seja, o protesto indevido. APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70079453015, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 22/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079453015 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2018)

Dessa forma, a sentença merece ser mantida nesse capítulo, posto que a pretensão autoral quanto ao pedido de indenização pelo ilícito perpetrado pela empresa recorrente não se encontra fulminada pela prescrição.

Noutra ponta, requer o apelante a minoração do valor da indenização por danos morais fixado na sentença, alegando que o montante arbitrado é irrazoável e desproporcional às circunstâncias do caso.

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, além da capacidade econômica do ofensor.

Acresça-se a isso a reprovabilidade da conduta ilícita praticada e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmensurado, deixando de corresponder à causa da indenização.

No caso em questão, o autor comprovou ter sofrido abalo psicológico em razão das cobranças indevidas e do protesto em razão das multas atribuídas a si, por um veículo que já não mais lhe pertencia desde o ano de 2007, além das tentativas infrutíferas de resolver a questão extrajudicialmente, tal como comprovou através de prints de mensagens de aplicativo.

Portanto, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado para compensar os prejuízos e desestimular a prática do ofensor, merecendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024